Tribunal: TJSP
Processo: 2224918-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2224918-89.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
BEIJANIRA DE ARAUJO MOLINA BALBONI, ELIANA DE CÁSSIA ZANDONADI
VASCONCELOS, JOAO GERALDO DE CAMPOS OLIVEIRA, JOSE GUARANI
CAVALCANTE, MARIA MADALENA VENDRAME, MARIA SALETE CASSEMIRO,
SEVERINO BARBOSA DA SILVA e ZÉLIA FERREIRA DO ESPIRITO SANTO, é
agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224918-89.2019.8.26.0000 -Voto no 10.063/2019 - lof
2
ACF no 10.063/2019
8a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2224918-89.2019.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Agravantes: Beijanira de Araujo Molina Baldoni e outros
Agravada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Competência. Decisão que
determinou a redistribuição do processo às Varas do Juizado
Especial da Fazenda Pública. Conhecimento do agravo em face de
precedente do STJ consubstanciado no REsp no 1.679.909.
Desnecessidade de perícia complexa. Competência absoluta do
Juizado Especial da Fazenda Pública. Decisão mantida.
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Beijanira de Araujo Molina Baldoni e outros contra a r. decisão do MM.
Juízo a quo de fls. 75/76 dos autos originários que determinou a
redistribuição do feito ao Juizado Especial Cível, pois, “embora já tenha
havido muita discussão sobre o tema, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento do IRDR
no0037860-45.2017.8.26.0000, firmou a tese de que a competência absoluta dos
Juizados Especiais da Fazenda Pública deve ser observada em relação ao valor da
causa individualmente considerado em relação a cada litisconsorte”.
Os agravantes alegam, em suma, que “a tese jurídica
firmada no julgamento do Tema 17 de IRDR/TJSP (cujo acórdão ainda não
transitou em julgado) não poderá ser aplicada ao processo originário. Isto porque
o processo originário (assim como a maioria dos processos em face da Fazenda
Pública movidos por servidores públicos em litisconsórcio facultativo) possui uma
peculiaridade que impede a aplicação da tese jurídica no sentido de que ' Nos casos
de litisconsórcio ativo facultativo, o valor atribuído à causa deve ser dividido entre
todos os postulantes, para fins de fixação de competência do Juizado Especial da
Fazenda Pública (art. 2o, caputLei Federal no 12.153/2009), distinguindo-se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224918-89.2019.8.26.0000 -Voto no 10.063/2019 - lof
3
portanto, da controvérsia submetida a julgamento no Tema 17 de IRDR/TJSP. A
peculiaridade ora aduzida se refere à ILIQUIDEZ DO PEDIDO - questão esta que
não foi abordada no voto vencedor do Tema 17 de IRDR/TJSP, de relatoria da e.
Des. Flora Maria Nesi Tossi Silva”. Requerem “a admissão do presente recurso,
bem como: a) a intimação da agravada para contraminutar o recurso, em
atendimento ao artigo 1.019, inciso II, bem como aos artigos 9o e 10, todos do
NCPC; b) a concessão da liminar (CPC, artigo 1.019, inciso I), para que, enquanto
pender o presente recurso de julgamento definitivo: b.1) seja tornada sem efeito a
redistribuição do processo ao JEFAZ, suspendendo-se os efeitos da decisão que
declinou da competência; b.2) seja tornada sem efeito ou anulada a decisão
proferida pelo JEFAZ que determinou a emenda da inicial, ao menos que seja
suspensa a exigibilidade de seu cumprimento; b.3) bem como, para que o processo
seja devolvido à Vara Comum da Fazenda Pública da Comarca da Capital, de
modo que lá permaneça aguardando o julgamento definitivo do presente agravo de
instrumento; c) por fim, o posterior provimento do recurso, reformando -se a
decisão recorrida, de modo a afastar a competência do Juizado Especial da
Fazenda Pública e declarar o Juízo da 10a Vara da Fazenda Pública da Comarca
de São Paulo competente para processar e julgar a demanda” (fls. 01/15).
Recurso processado sem a concessão de liminar
(fls.96/102).
Não foi apresentada contraminuta (fl. 104).
É o relatório.
Inicialmente, em que pese a existência de entendimento
anterior no sentido de que a decisão não seria passível de recurso de agravo
devido à ausência de previsão no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, em
14.11.2017, o C. STJ deu interpretação extensiva ao art. 1.015 do Código de
Processo Civil e decidiu que as decisões relacionadas a arguições de
incompetência podem ser questionadas por meio de agravo de instrumento,
pois tais questionamentos devem sempre ser decididos antes da sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224918-89.2019.8.26.0000 -Voto no 10.063/2019 - lof
4
final, de maneira breve:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO
IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT
ACTUM.
RECURSO
CABÍVEL.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
N.
1
DO
STJ.
EXCEÇÃO
DE
INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973.
DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO DE
INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE
ORIGEM.
DIREITO
PROCESSUAL
ADQUIRIDO.
RECURSO
CABÍVEL.
NORMA
PROCESSUAL
DE
REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA.
RECURSO
CABÍVEL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
INTERPRETAÇÃO
ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART.
1.015 DO CPC/2015.
1. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que as
normas de caráter processual têm aplicação imediata aos
processos
em
curso,
não
podendo
ser
aplicadas
retroativamente (tempus regit actum), tendo o princípio sido
positivado no art. 14 do novo CPC, devendo-se respeitar, não
obstante, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa
julgada.
2. No que toca ao recurso cabível e à forma de sua
interposição, o STJ consolidou o entendimento de que, em
regra, a lei regente é aquela vigente à data da publicação da
decisão impugnada, ocasião em que o sucumbente tem a
ciência da exata compreensão dos fundamentos do
provimento jurisdicional que pretende combater. Enunciado
Administrativo n. 1 do STJ. 3. No presente caso, os
recorrentes opuseram exceção de incompetência com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224918-89.2019.8.26.0000 -Voto no 10.063/2019 - lof
5
fundamento no Código revogado, tendo o incidente sido
resolvido, de forma contrária à pretensão dos autores, já sob
a égide do novo Código de Processo Civil, em seguida
interposto agravo de instrumento não conhecido pelo
Tribunal a quo.
4. A publicação da decisão interlocutória que dirimir a
exceptio será o marco de definição da norma processual de
regência do recurso a ser interposto, evitando-se, assim,
qualquer tipo de tumulto processual.
5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015
do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à
definição de competência continua desafiando recurso de
agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou
extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do
CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja,
afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o
juízo natural e adequado julgue a demanda.
6. Recurso Especial provido”. (REsp 1.679.909/RS, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em 14/11/2017)”.
Assim, conhece-se o agravo de instrumento, com amparo
na decisão do E. STJ.
A competência dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública é determinada pelo valor que foi atribuído à causa, sendo absoluta,
nos termos da Lei 12.153/09, conforme o art. 2o, §4o:
“Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados,
do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60
(sessenta) salários mínimos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224918-89.2019.8.26.0000 -Voto no 10.063/2019 - lof
6
[...]
§4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da
Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”.
Contudo, o art. 98, I da CF/88 prevê que:
“Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os
Estados criarão:
I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados
e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de
causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial
ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas
hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por
turmas de juízes de primeiro grau”.
No presente caso, a ação proposta não é de grande
complexidade, e não se mostra imprescindível a realização de prova pericial
complexa para a apuração dos valores a que eventualmente tenha direito a
autora, inexistindo, portanto, qualquer impedimento à tramitação do feito
perante o Juizado Especial da Fazenda Pública.
Ressalta-se, além disso, ser possível, se o caso, a
nomeação de pessoa habilitada para efetuar o exame técnico, nos termos do
art. 10, da Lei 12.153/09.
Nesse sentido a jurisprudência desse E. Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA
MUNICIPAL. LIMEIRA. GUARDA CIVIL. ADICIONAL POR
TEMPO DE SERVIÇO. ADICIONAL DE RISCO DE VIDA.
Recálculo de adicionais por tempo de serviço e de risco de
vida. Valor da causa inferior a 60 salários mínimos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224918-89.2019.8.26.0000 -Voto no 10.063/2019 - lof
7
Desnecessidade de perícia complexa. Incompetência do
Tribunal para processamento e julgamento do recurso.
Competência absoluta da Turma Recursal do Sistema de
Juizados Especiais. Inteligência do art. 98, I, da CF, art. 41, §
1o, da Lei 9.099/95, art. 17 da Lei 12.153/09, art. 13 da LCE
851/98, e art. 35 do Provimento CSM 2.203/14. RECURSO
PROVIDO”
(Agravo
de
Instrumento
no
2046138-30.2019.8.26.0000 / Relator(a): Alves Braga Junior
/ Comarca: Limeira / Órgão julgador: 2a Câmara de Direito
Público / Data do julgamento: 08/04/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação ordinária

Servidores Públicos Estaduais
Pretensão quanto ao
recebimento do adicional de qualificação (art. 37-A, § 5o, da
Lei Complementar Estadual no 1.111/2010) Decisão que
determinou a redistribuição do processo a uma das varas do
Juizado Especial da Fazenda Pública
Possibilidade

Entendimento que encontra amparo na jurisprudência do STJ
Causa de menor complexidade
Decisão mantida

Recurso
não
provido”
(Agravo
de
Instrumento
no
2025313-65.2019.8.26.0000 / Relator(a): Luís Francisco
Aguilar Cortez / Comarca: São Paulo / Órgão julgador: 1a
Câmara de Direito Público / Data do julgamento: 05/04/2019).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator